Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-17.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006230-17.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA LAURA SILVA COIMBRA - CPF: 393.653.791-72 (APELADO), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), CAIO MURILO DE AMORIM ARAUJO - CPF: 061.187.891-77 (APELANTE), DONIZETE DA CONCEICAO FELIX 38766981115 - CNPJ: 34.996.028/0001-42 (APELANTE), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), DONIZETE DA CONCEICAO FELIX - CPF: 387.669.811-15 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DONIZETE DA CONCEICAO FELIX 38766981115 - CNPJ: 34.996.028/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MURILO DE AMORIM ARAUJO - CPF: 061.187.891-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SEGURADORA E SEGURADO – VALOR DOS DANOS MATERIAIS – AFERIÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE – DIREITO À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A teor da Súmula 492, do STF,
“
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Conforme preceitua a Súmula 537 do STJ,
“Em ação de reparação de danos, a
seguradora
denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Portanto, conforme entendimento sumulado, a responsabilidade da Seguradora e do Segurado perante a vítima é
solidária
.

Se o valor do conserto do veículo supera o valor de mercado, a indenização deve ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela FIPE vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora.

Recursos parcialmente providos.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006230-17.2021.8.11.0004

APELANTES: DONIZETE DA CONCEIÇÃO FÉLIX; MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADOS: ANA LAURA SILVA COIMBRA; MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
DONIZETE DA CONCEIÇÃO FÉLIX
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos n. 1006230-17.2021.8.11.0004
,

para condenar a parte demandada, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais, decorrentes do acidente de trânsito, no valor de 43.037,82 (quarenta e três mil e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido.

Considerando que houve sucumbência recíproca, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, a serem rateados igualmente.

O Apelante DONIZETE DA CONCEIÇÃO FÉLIX recorre alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mero locador do veículo sinistrado, e que no momento do acidente o automóvel estava sendo conduzido pelo locatário

CAIO MURILO DE AMORIM ARAÚJO, sendo este o responsável pelo custeio das despesas advindas do infortúnio.

No mérito, aduz que firmou com a segunda Apelante, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., o contrato de seguro n. 3355077325731, com cobertura de danos a terceiros, cabendo à Seguradora denunciada à lide a integralidade da condenação, no limite da apólice, sendo sua responsabilidade apenas subsidiária, e não solidária.

Requer, ainda, a reforma da sentença para que seja reconhecida a perda total do veículo, com a condenação da seguradora ao ressarcimento do valor correspondente ao da tabela FIPE na data do acidente.

Por fim, pugna seja reconhecida a responsabilidade solidária entre o Apelante e CAIO MURILO DE AMORIM ARAÚJO apenas com relação ao valor da franquia do seguro veicular no montante de R$2.356,00 (dois mil trezentos e cinquenta e seis reais), bem como que o motorista causador do dano seja o único condenado ao reembolso das despesas médicas da autora/Apelada, no valor de R$792,82 (setecentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos).

Contrarrazões da autora/Apelada (ID. 218902257) e da Seguradora (ID. 218902264), ambas pelo desprovimento do Recurso.

A Seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., por sua vez, recorre alegando omissão no dispositivo da sentença, quanto ao julgamento da lide secundária, sendo necessária a integração do julgado (ID. 218902262).

No mérito, defende que o valor da indenização deve ser limitado ao da tabela FIPE na data do acidente, e requer, ainda, lhe seja concedida a transferência do salvado, mormente se deferido o pedido de indenização integral.

Por fim, pugna pela isenção quanto ao ônus de sucumbência na lide principal, e, ao final, pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões de DONIZETE DA CONCEIÇÃO FÉLIX (ID. 226840156), pelo desprovimento do apelo da Seguradora.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como relatado, o
Apelante DONIZETE DA CONCEIÇÃO FÉLIX recorre alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mero locador do veículo sinistrado, e que no momento do acidente o automóvel estava sendo conduzido pelo locatário

CAIO MURILO DE AMORIM ARAÚJO, sendo este o responsável pelo custeio das despesas advindas do infortúnio.

Sem razão, contudo, pois, a teor da Súmula 492, do STF,
“
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

Portanto, frente ao entendimento sumulado,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos n. 1006230-17.2021.8.11.0004
,

para condenar a parte demandada,
solidariamente
, ao pagamento dos danos materiais, decorrentes do acidente de trânsito, no valor de 43.037,82 (quarenta e três mil e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).

O Apelante DONIZETE DA CONCEIÇÃO FÉLIX narra que firmou com a Seguradora MAPFRE o contrato de seguro n. 3355077325731, com cobertura de danos a terceiros, em relação ao veículo sinistrado, cabendo à denunciada à lide a integralidade da condenação, no limite da apólice, sendo sua responsabilidade apenas subsidiária, e não solidária.

Todavia, razão não lhe assiste, pois, conforme preceitua a Súmula 537 do STJ,
“Em ação de reparação de danos, a
seguradora
denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente
junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Portanto, conforme entendimento sumulado, a responsabilidade da Seguradora e do Segurado perante a vítima é
solidária
.

Quanto ao pedido de reconhecimento da perda total do veículo, com a condenação ao ressarcimento do valor correspondente ao da tabela FIPE na data do acidente, o apelo comporta provimento, visto ter sido comprovado que o orçamento do conserto do veículo supera o valor do automóvel novo pela Tabela FIPE.

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONSERTO EM VALOR SUPERIOR AO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

In casu, o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do condutor demandado, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, “c”, e art. 44, ambos do CTB.

No caso em apreço, o valor do conserto do veículo supera o respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelante.

Conforme o entendimento do c. STJ, o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização.

Nos termos do art. 86, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.
(N.U 1000214-13.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023) (destaquei).

Nesse norte, também merece acolhida o pleito da Seguradora, inclusive quanto à
transferência do salvado, frente ao reembolso integral devido à perda total.

Por fim, imperioso integrar a sentença para constar expressamente a
procedência da denunciação à lide
da Seguradora, sendo esta isenta do ônus sucumbencial na lide principal.

Com essas considerações,

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
DONIZETE DA CONCEIÇÃO FÉLIX,
e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos dois Recursos de Apelação, para que a indenização por danos materiais seja fixada com base no valor do automóvel sinistrado, conforme a Tabela FIPE vigente à época do acidente, assegurado o direito
à
transferência do salvado, frente ao reembolso integral devido à perda total.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024